Tribunal: TCU
Processo: 009.412/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar dano referente a desacerto entre os valores repassados pelo órgão e aqueles efetivamente praticados pela empresa contratada para o fornecimento de serviços de tecnologia da informação. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Justiça em desfavor de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A., Vitor Crivorncica Júnior, Raul Cervantes Villarrubia, Fábio Dias Folchetti e Hélio Santos Oliveira em razão do não repasse integral, aos funcionários, dos valores pagos pelo Ministério da Justiça (MJ) a título de 13o salário, conforme pactuado no contrato 02/2003. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Vitor Crivorncica Júnior, Raul Cervantes Villarrubia, Fábio Dias Folchetti e Hélio Santos Oliveira da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A.; 9.3. julgar irregulares as contas de Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S.A., com base nos arts. 1o, I, 16, III, 'b' e 'c', 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, 'a', da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, 'a', do RI/TCU: Data Valor (R$) 1o/12/2003 33.338,52 1o/12/2004 51.455,33 1o/12/2005 74.360,33 1o/12/2006 99.767,29 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.